Tribunal: CARF
Processo: 10580.014796/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.014796/2007-32
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.479 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2007
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA,
DECADÊNCIA. REGRA LEGAL. SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento – DEBCAD 37.056.906-7 - para cobrança de
multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), caracterizado pela entrega de GFIP
sem a informação de todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
As obrigações principais foram apuradas e lançadas nos DEBCADs 37.056.911-3
e 37.056.910-5.
O relatório da Fiscalização encontra-se às fls. 31/41.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.014796/2007-32
Fl. 3095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.479 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.014796/2007-32

Impugnado o lançamento às fls. 79/118, a DRJ em Salvador/BA julgou-o
procedente em parte às fls. 3.036/3.048, para, dentre outras exclusões, exonerar as multas
relativas às competências até 11/2001, por força do artigo 173, I do CTN. Ao final, recorreu de
ofício à segunda instância.
Por sua vez, a 3o Turma Ordinária da 4o Câmara deu parcial provimento ao
recurso de ofício por meio do acórdão 2403-002.961 de fls. 3.059/3.073.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 3.075/3.081,
pugnando, ao final, fosse aplicada à multa por descumprimento de obrigação acessória, o prazo
decadencial previsto no artigo 173, I, do CTN.
Em 16/3/16 - às fls. 3.084/3.089 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “contagem do prazo decadencial - Contribuições Previdenciárias –
Obrigação acessória - Decadência”.
Intimado do julgamento do Recurso de Ofício, assim como do recurso interposto
pela União em 4/5/16 (fl. 3.092), o autuado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recurso foi apresentado tempestivamente (processo movimentado em 1/4/15 –
fl. 3.074) para ciência do acórdão de Recurso Voluntário e recurso apresentado em 20/4/15 – fl.
3.082). Não havendo questionamento, sequer contrarrazões, e preenchidos os demais
pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seguimento admitido para que fosse rediscutida a
matéria “contagem do prazo decadencial - Contribuições Previdenciárias – Obrigação
acessória - Decadência.”
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido a reexame:
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES
EM GFIP.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicada a regra qüinqüenal da decadência do Código Tributário Nacional.
Por tratar o lançamento de não cumprimento de obrigação acessória constituidora de
crédito tributário e por a fiscalização apontar que não foram informados parte dos fatos
geradores, aplica-se o disposto no § 4o, do artigo 150, do CTN.
A decisão se deu no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso de ofício, por ser matéria de ordem pública, retificar a decisão quanto
à decadência, para aplicar a regra do art. 150, § 4o e com isso, considerar decadentes as
competências 01/1999 a 11/2002, inclusive.
Do mérito.
Quanto ao tema, o colegiado a quo, após registrar que o auto em exame teria sido
lavrado em função do descumprimento de obrigação acessória de declarar em GFIP a totalidade
Fl. 3096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.479 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.014796/2007-32

dos fatos geradores e das contribuintes devidas pela empresa, assentou que por se tratar de
recolhimento parcial, deveria ser aplicada ao caso a regra decadencial prevista no § 4o do artigo
150 do CTN, implicando o reconhecimento da decadência até a competência 11/2002, já que o
lançamento teria sido cientificado ao autuado em 19/12/2007.
Diferentemente, a decisão de primeira instância havia aplicado ao caso, a regra do
artigo 173, I do CTN, reconhecendo-se a decadência até a competência 11/2001 e sem que
tivesse havido a interposição de recurso voluntário, mas tão somente recurso de ofício, o
colegiado ordinário houve por bem reformar aquela decisão, a fim de conferir um alcance ainda
maior às competências que entendeu decaídas, ao argumento de que se trataria de matéria de
ordem pública.
De sua vez, a recorrente, após indicar como paradigma o acórdão 2402-01.335, a
seguir ementado, defendeu a aplicação ao caso da sistemática preconizada pelo artigo 173, I do
CTN.
DECADÊNCIA - ARTS 45 E 46 LEI No 8.212/1991 - INCONSTITUCIONALIDADE -
STF - SÚMULA VINCULANTE - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - ART 173, I,
CTN
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional. O prazo de decadência para
constituir as obrigações tributárias acessórias relativas às contribuições
previdenciárias é de cindo anos e deve ser contado nos termos do art. 173, I, do
CTN.
Pois bem. A matéria não comporta maiores discussões, tendo em vista o
Enunciado de Súmula CARF 148, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo
72 do RICARF. Confira-se:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Com efeito, a considerar a ciência do lançamento como sendo em 19/12/2007, é
de se reconhecer decaídas as multas de competência até 11/2001, tal como decidiu o colegiado
de primeira instância, e a salvo da decadência as competências posteriores.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 3097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.479 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.014796/2007-32

Fl. 3098
DF CARF MF
Documento nato-digital